Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESRESPEITO A VALORES DETERMINADOS EM TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Do cotejo os elementos de convicção que instruem os autos, não vislumbro razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, especialmente porque o ponto fulcral da decisão recorrida orbita em torno da questão da ocultação de valores pelo agravante sobre os quais devem incidir a proporção devida aos agravados a título de obrigação alimentar judicialmente reconhecida em prol deles.
2. A base de cálculo foi definida conforme determinado no referido agravo de instrumento (AGI no 07041277020208070000). Contudo, o Juízo de origem constatou a ocultação de valores sobre os quais deveria incidir a proporção correspondente às verbas alimentares devidas aos agravados, razão pela qual rejeitou, de forma bastante fundamentada, a impugnação apresentada pelo agravante.
3. Agravo de instrumento desprovido.